Tribunal: TJPA
Processo: 0341372-97.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0341372-97.2016.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DUAS RODAS NORDESTE INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado do Pará contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, ajuizado pela empresa Duas Rodas Nordeste Industrial de Alimentos Ltda., objetivando o reembolso de despesas processuais adiantadas, após trânsito em julgado de sentença concessiva parcial de mandado de segurança, que reconheceu a ilegalidade de apreensões de mercadorias e fixou sucumbência recíproca.

A decisão recorrida rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a alegação de ausência de título executivo e determinando remessa à contadoria judicial para atualização de valores, sem extinguir a fase executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o manejo de apelação contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, que rejeita impugnação ao cumprimento sem extinguir a execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme o art. 203, §1º, do CPC/2015, apenas se configura sentença a decisão que põe fim à fase cognitiva ou à execução.

5. A decisão recorrida não encerrou a execução, limitando-se a rejeitar impugnação e ordenar a continuidade do feito, possuindo, portanto, natureza interlocutória.

6. O recurso cabível, nessa hipótese, é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

7. A interposição de apelação constitui erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme orientação do STJ e desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido por inadequação da via eleita.

Tese de julgamento: 1. A decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença que rejeita impugnação, sem extinguir a execução, deve ser impugnada por agravo de instrumento. 2. A interposição de apelação contra tal decisão configura erro grosseiro, insuscetível de correção pela fungibilidade recursal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
não conhecer do recurso de Apelação
, nos termos do voto da relatora, que passa a integrar este acórdão.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, nº 0341372-97.2016.8.14.0301, interposta pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, nos autos do cumprimento de sentença, movido por Duas Rodas Nordeste Industrial de Alimentos Ltda.

Inicialmente, cumpre registrar que a ação originária decorre de mandado de segurança impetrado pela empresa Duas Rodas Nordeste Industrial de Alimentos Ltda. contra ato do Coordenador de Controle de Mercadorias em Trânsito da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará, visando à liberação de mercadorias apreendidas por suposta infração à legislação tributária estadual.

A sentença de mérito concedeu parcialmente a segurança, reconhecendo a ilegalidade das apreensões específicas (Termos de Apreensão e Depósito nº 322016390001062 e nº 322016390001064), confirmando a liminar de liberação das mercadorias.

Ainda, estabeleceu sucumbência recíproca, atribuindo 50% das custas processuais para cada parte, mas reconheceu a isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento das custas, conforme o art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328/2015.

A exequente, após o trânsito em julgado, ajuizou cumprimento de sentença visando o ressarcimento de R$ 1.830,65, referentes às despesas processuais por ela antecipadas.

O Estado apresentou impugnação à execução, alegando inexistência de título executivo quanto ao ressarcimento das custas, pois a sentença não teria expressamente determinado tal devolução, além de invocar sua isenção legal.

Em decisão interlocutória, ID nº 20916445, o Juízo singular julgou improcedente a impugnação do Estado, e determinou o encaminhamento dos autos à contadoria judicial, nos seguintes termos:

“DECISÃO

Trata-se de fase de cumprimento de sentença onde o exequente requer a restituição de despesas processuais, face o julgamento procedente dos pedidos iniciais.

Em manifestação de impugnação ao cumprimento de sentença, o Estado do Pará alega ausência de justo título a embasar o presente pedido.

Aduz ainda, que na sentença transitada em julgado não houve condenação do Estado do Pará ao pagamento de custas processuais, bem como há isenção do mesmo nos termos do art. 40, I, I da Lei Estadual nº 8.328/2015.

É o relatório.

Decido.

Na execução fundada em título judicial existe uma presunção de certeza do direito do credor, razão por que não se admite mais controvérsias sobre a causa do título.

Entendo que não merece prosperar a impugnação do Estado do Pará ,

A Fazenda Pública é isenta de custas processuais, porém esta isenção não afasta sua responsabilidade quanto ao reembolso das quantias adiantadas pelo vencedor da demanda.

Diferença entre os conceitos de custas e despesas processuais."; e que (ii) "de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a ressarcir a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional".

Sobre o assunto, confira-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CUSTOS DO PROCESSO - FAZENDA PÚBLICA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO - CUSTAS - ISENÇÃO LEGAL DO PAGAMENTO INICIAL - DESPESAS PROCESSUAIS - DEVIDAS. - As despesas dos atos processuais requeridos pela Fazenda Pública serão pagas ao final, pelo vencido - Custas são despesas com atos judiciais praticados em razão de ofício, e referem-se ao registro, à expedição, ao preparo e ao arquivamento de feitos - A isenção legal se refere à antecipação do recolhimento para a postulação das ações, inexistindo respaldo para afastar a responsabilidade dos entes públicos no momento final da demanda, acaso vencidos, ainda que seja a Fazenda Pública - A Fazenda Pública, por força de lei, é isenta do pagamento das custas judicias e taxa judiciária, assim como do pagamento de atos processuais de diligências que não impliquem em indenizações a terceiros, cujo pagamento se dará ao final, pelo vencido - A Fazenda Pública vencida se sujeita ao pagamento das despesas processuais devidas no curso do processo, se a sentença não dispuser em contrário - Embora não se possa exigir da Fazenda Pública o adiantamento de despesas processuais, estas serão devidas ao final do processo, caso vencida.

(TJ-MG - AI: 10000205058720001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 11/02/2021, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2021)

Ante o exposto,
julgo improcedente a impugnação ofertada pelo Estado do Pará.

Determino a remessa dos autos ao Contador do Juízo, com o fim de atualizar os valores da execução, uma vez que há divergência de valores apresentados pelas partes, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para verificação do ônus da sucumbência.

PRIC”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação, alegando, a inadmissibilidade do cumprimento de sentença por ausência de título executivo judicial.

Argumenta que a sentença exequenda se limitou a reconhecer a sucumbência recíproca, atribuindo 50% das custas a cada parte, e, ato contínuo, isentou a Fazenda Pública do pagamento com base na legislação estadual.

Ressalta que não houve qualquer menção, expressa ou implícita, a eventual ressarcimento de valores à parte autora, tampouco foram opostos embargos de declaração para suprir essa omissão.

Assim, sustenta que o juízo de origem, ao admitir a execução com base em suposta obrigação legal implícita, violou os limites objetivos da coisa julgada.

Por fim, requer a total procedência do recurso, para que seja reformada a sentença recorrida, julgando-se procedente a impugnação ao cumprimento de sentença e, por consequência, invertendo-se os ônus sucumbenciais, com a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Foram apresentadas contrarrazões pela recorrida, que pugnou pelo desprovimento do recurso.

Defende que o ressarcimento das custas decorre de expressa previsão legal (arts. 82, §2º, e 322, §1º, do CPC), constituindo efeito automático da sucumbência, independentemente de menção expressa no dispositivo da sentença.

Reforça que o Estado, embora isento do recolhimento inicial das custas, deve reembolsar os valores adiantados pela parte vencedora, consoante entendimento pacificado no TJPA.

Reitera os cálculos apresentados e requer a manutenção da decisão que rejeitou a impugnação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau não apresentou parecer em relação ao mérito do recurso.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Não conheço do recurso, vez que não estão preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Preliminarmente, denota-se que decisão ora recorrida rejeitou a impugnação apresentada pelo Estado, afirmando que, embora a Fazenda Pública goze de isenção quanto ao recolhimento das custas iniciais.

Entretanto, a decisão determinou a remessa dos autos ao contador judicial, para atualizar os cálculos, e retorno dos autos ao julgador.

Conforme estabelece o artigo 932, do CPC/2015, cabe ao relator a função de preparador do recurso, e em caso de recurso inadmissível ou prejudicado, deve o relator não os conhecer, conforme transcrevo:

Art. 932. Incumbe ao relator
:

I - dirigir e ordenar o processo no tribunal
, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Trata-se, portanto, de decisão interlocutória, não terminativa, motivo pelo qual não cabe recurso de Apelação e sim Agravo de Instrumento.

O Parágrafo único do Art. 1015 do CPC estabelece:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Cumpre mencionar que o
Superior Tribunal de Justiça (STJ), em apreciação do RESP n. 1.698.344/MG, julgado em 22.05.2018, cujo relator foi o Min. Luís Felipe Salomão, a respeito do tema, assim se manifestou:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015.
DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença".

2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução.

3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado.

4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito
:
se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, § 1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, § 2º, CPC/2015
.

5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida
(art. 924, CPC/2015),
que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu.

6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação.

As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento.

7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ. 8. Recurso especial provido.”

(STJ - REsp: 1698344 MG 2017/0231166-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018)

Para as situações em que as decisões proferidas no cumprimento de sentença acolham parcialmente a impugnação ou a julguem improcedente, o ministro explicou que o recurso cabível é o agravo, visto que tais decisões não extinguem totalmente o processo.

Cumpre acrescentar que não há como se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro, conforme já decidido, inclusive, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e por esta E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDA E DANOS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS EMBARGOS EM RAZÃO DE SUA INTEMPESTIVIDADE.
ATO DECISÓRIO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. ARTS. 513 E 924 DO CPC. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DO APELO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. Ato decisório que versa sobre intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença não põe fim à execução.

2. É inadequado o apelo interposto contra ato decisório de natureza interlocutória, que deveria ser desafiado por agravo de instrumento, importando em erro grosseiro a impugnação pela via de apelação, o que afasta a fungibilidade recursal.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007140-09.2016.8.14.0051 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/08/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO RECORRIDA. ERRO GROSSEIRO. NÃO APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por TAPAJÓS COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI e outros, contra decisão monocrática que não conheceu de apelações por entender configurado erro grosseiro, dado que a decisão de primeiro grau, ao rejeitar embargos à execução e homologar cálculos apresentados pela exequente, possui natureza interlocutória e não extingue a fase executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que rejeita embargos à execução, com homologação de cálculos e sem extinguir a execução, tem natureza de sentença ou interlocutória, e, por conseguinte, se é cabível apelação ou agravo de instrumento como meio recursal apropriado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A natureza jurídica de uma decisão judicial deve ser aferida a partir do seu conteúdo e efeitos práticos, não da terminologia empregada pelo juízo de origem.

Conforme o art. 203, §1º, do CPC, somente se qualifica como sentença o pronunciamento que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução.

A rejeição de embargos à execução, sem que se verifique a extinção do processo executivo, configura decisão interlocutória, pois não há encerramento da fase executiva.

A homologação de cálculos em tal contexto possui natureza meramente interlocutória, voltada ao prosseguimento do cumprimento forçado da obrigação.

O STJ pacificou o entendimento de que é incabível apelação em tais casos, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado, sob pena de erro grosseiro.

Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal quando há erro grosseiro ou ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, conforme precedentes do STJ (AgInt no REsp 1.367.820/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 02/06/2022).

Não havendo extinção da execução, tampouco decisão de mérito com força de coisa julgada material, resta configurada a inadequação da apelação, sem espaço para retratação da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que rejeita embargos à execução e determina o prosseguimento da execução, sem extingui-la, tem natureza interlocutória.

É incabível apelação contra decisão interlocutória que não põe fim ao processo executivo.

A interposição de apelação, nesse contexto, configura erro grosseiro, insuscetível de correção pelo princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, §1º; 924; 1.009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.367.820/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 02.06.2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811567-06.2022.8.14.0051 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/08/2025)

Portanto, diante da utilização de via recursal manifestamente inadequada, impõe-se o não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conforme jurisprudência do STJ e desta Corte,
não conheço do recurso
, por ausência de cabimento, nos moldes da fundamentação lançada.

É como decido.

P.R.I.C.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/10/2025